Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-71.2017.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006867-71.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TRUCOLO AGOSTINHO - CPF: 313.773.758-38 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (ASSISTENTE), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSUASÃO RACIONAL – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO – DEVER DE CUSTÓDIA – INDENIZAÇÃO À GENITORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – JULGADO DO TJMT – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

2. A execução da pena de forma humanizada e atenta à integridade física e moral do preso consiste em um direito subjetivo deste e um dever estatal, apto a ensejar responsabilização.

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento acarretado.

4. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, na Ação Indenizatória por Danos Morais no 1006867-71.2017.8.11.0015 ajuizada por
Maria Aparecida Trucolo Agostinho
em razão da morte de seu filho durante rebelião ocorrida na unidade prisional “Ferrugem”, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa ante a ausência de oitiva de testemunhas.

No mérito, assevera a inexistência da responsabilidade estatal pela morte do filho da apelada visto que causada por outros detentos, a obstar o pagamento indenizatório por danos morais.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado, bem como pela alteração do índice de correção monetária e indexador de juros de mora.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 82180975).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porquanto não lhe foi oportunizada a oitiva de testemunhas
“para demonstrar que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva dos demais detentos e que o ente tomou todas as medidas possíveis para a segurança dos detentos sob sua custódia”
(id. 81577991).

O pleito não merece prosperar.

Verifica-se que, ao apresentar contestação, o apelante quedou-se inerte quanto à produção de provas (id. 81577982), tendo-a requerido posteriormente (id. 81577988).

O magistrado singular, com escopo no sistema da persuasão racional, fundamentou suficientemente o julgamento antecipado da lide. Vejamos:

“Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador, ao julgar desnecessária ou meramente protelatória, suplantar a fase probatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como na hipótese dos autos. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC.

(...)

Feitas estas considerações, INDEFIRO a produção de prova testemunhal pleiteada pelo REQUERIDO e, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC, CONHEÇO diretamente do PEDIDO e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO do MÉRITO” (id. 81577990).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso sob a alegação de que seu filho – Reginaldo Agostinho – foi morto no presídio “Ferrugem”, localizado em Sinop/MT, no dia 11/04/2017.

Expõe que o fato, ocorrido no contexto de uma rebelião na unidade prisional, lhe causou profundo abalo psicológico, a ensejar a indenização a título de danos morais.

Complementa que
“o Estado tem o dever de zelar pelo bem-estar dos detentos, colocando policiais de prontidão, para que não ocorra tumulto entre os presos”
e que houve falha quanto à obrigação de preservar a incolumidade física dos detentos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o apelante a indenizar a apelada, a título de danos morais, o
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
“a ser pago em parcela única, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF”
(id. 81577990).

Pois bem.

O caso em apreço se atém a verificação da responsabilidade do apelante pelos danos provocados à apelada pelo óbito filho no período em que este se encontrava sob a custódia do Estado.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tal preceito legal, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado, não exige a demonstração da culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Irrefutável a responsabilidade objetiva, decorrente do dever de custódia do ente público, haja vista que possuía o dever específico de impedir o evento danoso. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526 (Tema 592 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”
.

Salienta-se que o efetivo dever da apelante em resguardar a integridade de pessoas sob sua tutela em estabelecimentos prisionais somente resta afastado quando demonstrado fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre sua omissão e o falecimento do detento.

Tal comprovação, contudo, não ocorreu na espécie.

O Boletim de ocorrência colhido à época evidencia a debilidade da unidade prisional e a omissão específica do dever de proteção, imputada ao ente público:

“No local foi informado por alguns agentes penitenciários que os presos das alas azul e laranja haviam se rebelados e que inclusive estavam na posse de armas de fogo, neste momento os reeducandos serraram os ferros das portas das celas, corredores e deslocaram para o corredor principal, onde tentaram pegar de refém os agentes prisionais.

(...)

Antes da chegada de todos os reforços foi iniciado a negociação tendo como negociador o TEN CEL BM Hector e a contenção sendo realizada pelos agentes prisionais do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), nesse momento foi notado a
presença de corpo decapitado
entre a barreira humana e a contenção.

(...)

Que
quatro mortes foram constatadas no local do fato
, sendo as vítimas: Iasuro Pedro Gonçalves,
Reginaldo Agostinho
, Marcelo Viturião Carvalho e Bruno Aparecido Bezerra Bueno. No período vespertino o reeducando Jocemar Henrique Costa tentou matar o reeducando Jeon utilizando chucho. Que as negociações se encerrou no dia 11/04/2017 por volta das 16h30min por causa de disparos de arma de fogos efetuados pelos reeducandos, sendo iniciadas novamente no dia 12/04/2017 por volta das 09h30min.

(...)

Que durante a rendição os reeducando
entregaram vários chucho confeccionados com barra de ferro
, os quais ficaram na custódia dos agentes penitenciários, bem como uma arma de fogo calibre 38.

(...)

Durante as varreduras no local foram
localizados 21 cápsulas de munição cal. 38 e 1 munição de cal 38 intacta
, na parte onde se encontravam os reeducandos, no momento do primeiro adentramento, bem como, 12 projéteis de munição deformados” (id. 81577968).

A
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger aqueles que se encontram sob sua custódia e o
nexo causal
se perfaz no fato de que o filho da apelada estava detido na penitenciária de Sinop/MT, tendo sido ali executado e decapitado.

Nessa perspectiva, o STJ decidiu que
“no que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva”
(REsp 847.687/GO).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL - MORTE DE PRESO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO E NEXO CAUSAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Constitui dever do Estado velar pela integridade física e moral do detento. Demonstrado o nexo causal entre a omissão e a consequente morte de preso por outros detentos, impõe-se ao Estado o dever de indenizar, sem necessidade de perquirir acerca da existência da culpa.

Mostra-se razoável a indenização arbitrada, em favor dos pais, por ocasião da morte filho. (Ap,

106433/2008, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/11/2008).

“Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso (Ap.

1012487-83.2017.8.11.0041, Relator Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019)”.

Configurada a inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5°, XLIX, da Constituição e comprovado o nexo causal entre a conduta e a morte do filho da apelante, recai sobre o Estado a responsabilidade e o dever de arcar com o pagamento da indenização correspondente.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, necessário que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Isto posto, em atenção a gravidade da conduta ilícita, notadamente sua irreversibilidade, a extensão dos prejuízos causados a apelada e os parâmetros adotados por este e. Tribunal em casos similares,
mantém-se
o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE DETENTO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — EXIGÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE.

Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de morte de detento por outro detento .

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser diminuído o montante da condenação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devido à mãe e irmã da vítima. Recurso provido em parte. (N.U 0006764-67.2006.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)”

Por fim, concernente à correção monetária e indexador de juros de mora, o apelante requer a
“aplicação da correção monetária de acordo com a redação do artigo 1o-f da lei no 9.494/97”
e, quanto aos juros de mora, afirma que
“jamais é cabível tais juros incidir desde a data de vencimento de cada parcela, haja vista que o Estado não se encontrava em mora tendo, somente, sido constituído em mora, a partir da citação para a presente ação, nos termos do art. 405, do Código Civil”
(id. 81577991).

O juízo singular determinou que o pagamento do valor arbitrado se daria em
“parcela única, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011)”
(id. 81577990).

Em relação ao tema, tem-se que, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Assim, fixou-se a tese no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Nessa senda, segue trecho do julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Com a rejeição dos Embargos de Declaração, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Frise-se, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento da indenização/crédito, tal qual determinado.

Portanto, vislumbra-se que a decisão do magistrado
a quo
se encontra em consonância às teses firmadas pelo Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022